Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732724-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ROSILEIA DA CONCEICAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Interposto o recurso dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. É contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. 3. A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo – art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PRELIMINAR REJEITADA A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a aplicabilidade do entendimento firmado no tema 1.085 do STJ, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, 927, inciso III e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, a turma julgadora foi clara ao se manifestar sobre a inaplicabilidade da tese firmada no tema 1.085 do STJ, apontando que “os membros do Poder Judiciário são obrigados a manter o equilíbrio do contrato, mesmo que se trate de relação jurídica regida pelo Código Civil – CC ou pelo CDC. Com efeito, a anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo – art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado.” (ID 55452724), sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010